Tribunal: TJSP
Processo: 0001038-59.2019.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é
embargante
NADIA
LELLIS
BIANQUINI,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE NUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
2
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000
Comarca de Nuporanga
Embargante NADIA LELLIS BIANQUINI
Embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE NUPORANGA
Voto no 46168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não há no acórdão
omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material -
Embargos
de
declaração
de
caráter
infringente
–
Prequestionamento - Embargos rejeitados
Trata-se de ação ajuizada por Nadia Lellis Bianquini contra o
Município de Nuporanga. Diz a inicial que a autora trabalhou no Município, como
chefe do setor de turismo, de 01 de fevereiro de 2013 até outubro de 2016. Sustentou
que teria direito adquirido ao “auxílio-alimentação”. Sustentou que o Município não
remunerou corretamente as férias concedidas, tendo direito à dobra celetista.
Requereu o reconhecimento do direito ao recebimento de
“auxílio-refeição”, dobra de férias e terço.
Citado, o réu contestou, alegando que a Lei Municipal
somente autorizou o Município a conceder o auxílio e não o obrigou. Sustentou a
incidência da Lei no 6.321/1976. Refutou a afirmação do direito a férias.
Na justiça trabalhista, foi reconhecida a incompetência
absoluta para tratar da demanda, sendo os autos remetidos à Justiça Comum.
A ação foi julgada improcedente (fls. 297) pelo juiz Iuri
Sverzut Bellesini.
Apelou a autora, repetindo os argumentos trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 316.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso a fls. 322/328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
3
Insatisfeita a autora apresenta, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente ao fato de que a Legislação Municipal
do requerido estabelece que os ocupantes de cargo em comissão acompanham a
Legislação para pagamento dos demais empregados públicos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O acórdão objeto dos presentes embargos de declaração não
apresenta nenhuma omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material. Todos os
pontos levantados foram tratados de forma integral pela C. Turma julgadora. O que a
embargante busca nos presentes embargos de declaração é a reforma da decisão,
diante do inconformismo em relação à mesma, como se pode verificar da leitura do
acórdão:
A autora foi contratada pela Municipalidade de Nuporanga
para exercer cargo em comissão (chefe de setor de turismo) e
pretende os benefícios trabalhistas previstos na CLT (auxílio-
refeição, dobra de férias, acrescida de um terço).
Os cargos comissionados seguem as regras administrativas
próprias do ente, não se aplicando à autora as normas
celetistas, como pretende, sendo seu vínculo administrativo.
Segundo o artigo 37, II, da Constituição Federal, os cargos de
provimento em comissão são suscetíveis de exoneração livre,
ad nutum, não havendo direito de a autora ver a ela aplicada
legislação típica de relação trabalhista, tratandose de servidora
estatutária, submetido à Lei Municipal e não à CLT.
Sopesada essa circunstância, não há, de fato, como pleitear
verbas específicas ao vínculo empregatício, uma vez que
inaplicáveis as disposições da CLT ao caso, não se podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
4
portanto, conceder à autora a “dobra de férias”.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:
“Reclamação trabalhista Cargo em comissão
Impossibilidade de adoção do regime celetista
para
os
cargos
providos
em
comissão
Constitucionalidade da Lei Municipal afastada
pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça Inadmissibilidade das verbas pretendidas
com apoio na Consolidação das Leis do Trabalho
Precedentes
Recurso
improvido”
(Apel.
1002169-42.2018.8.26.0347, rel. Moacir Peres, j.
em 15 de outubro de 2018)
“Indenização trabalhista Autor contratado para
exercer
cargos
em comissão
Pretensão
à
condenação do pagamento do valor dobrado de
férias
acrescidas
do
terço
constitucional,
porquanto não concedidas no prazo previsto no
art.134 da CLT, bem como ao pagamento do
FGTS,
acrescido
da
multa
de
20%.
Inadmissibilidade.
Inaplicabilidade
da
CLT.
Vínculo jurídico-administrativo. Recurso não
provido” (Apel. 0003117-69.2019.8.26.0022, rel.
Coimbra Schmidt, j. em 17 de julho de 2020)”
Assim, não há dúvida de que a autora não teria direito ao valor
dobrado de férias, acrescido do terço constitucional, como
prevê a lei trabalhista, que aqui não se aplica, a exemplo das
decisões acima transcritas, não encontrando o pedido respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
5
no art. 39, § 3o da CF.
Em relação ao “auxílio-alimentação”, verifica-se que o Chefe
do Executivo, de acordo com o disposto no art. 84, IV, da
Constituição Federal, tem competência para expedir decretos e
regulamentos para fiel execução das leis que sancionar,
promulgar e fizer publicar.
Assim, a regulamentação das leis, no âmbito municipal, cabe
ao Prefeito, em respeito às previsões feitas nas leis
orçamentárias, o que inclui gastos com servidores e demais
ações necessárias ao funcionamento da Administração.
No caso em apreço, a Lei Municipal no 1475/2013 autorizou a
Municipalidade a conceder vale-alimentação, no importe de
R$ 200,00, através de cartão magnético de crédito, aos seus
empregados:
“Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o
Vale-Alimentação a todos os servidores e funcionários
públicos municipais ativos, mensalmente, no valor de R$
200,00 (duzentos reais) na forma de Cartão Magnético de
Crédito”.
A lei, portanto, é clara ao dizer que não se trata de uma
obrigação, mas de autorização. Portanto, o Município pode ou
não pagar o benefício, não existindo qualquer norma legal que
possa amparar pedido de continuidade de fornecimento de vale-
alimentação, que se deu por mera liberalidade do Chefe do
Poder
Executivo,
devendo-se
observar
a
previsão
orçamentária, de acordo com o que estabelece expressamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
6
art. 4o da Lei 1475/2013:
“Art. 4o. As despesas decorrentes da execução
desta Lei correção por conta de dotação própria,
consignada em Orçamento e suplementadas se
necessário”.
Assim, o fornecimento do benefício, como ficou evidenciado,
deveria obedecer à dotação orçamentária, não tendo, portanto,
natureza cogente, passando pela discricionariedade do
Município, que está adstrito à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Embora se possa alegar, nos termos da Constituição Federal,
que os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, salvo nas hipóteses previstas na
própria Constituição, fato é que essa mesma norma impõe que
não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios,
as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (art. 37, §
11), porque essa natureza indenizatória não implica
incorporação ao salário, vencimento ou remuneração, não
tendo natureza salarial, nem gerando direito adquirido,
podendo o seu pagamento ser suprimido, como forma de
contenção de gastos, de acordo com a conveniência
administrativa.
Assim, não há qualquer indício de prática de ilegalidade do ato
do Executivo, ao cessar o pagamento do benefício, de acordo
com a previsão legal.
Nesse sentido, precedente desta Corte, em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
7
“Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
omissão, no que tange à forma de remuneração
das embargantes e direito à assistência médica.
Acórdão que, contudo, foi omissão em relação ao
direito ao auxílio-alimentação. Auxílio previsto a
todos os servidores, indistintamente, em outubro
de 2015. Embargos parcialmente acolhidos, com
alteração de resultado.
(...) Nos termos da Lei Municipal no 1.792/2015
(fls. 287/289), foi concedido aos servidores
municipais auxílio-alimentação no valor de R$
245,00 mensais, proporcional ao número de dias
trabalhados por mês. Em seu art. 3o, dispõe a Lei:
Art. 3o - Para efeitos desta lei considera-se
servidor público Municipal, bem como os
empregados regidos pelo estatuto dos servidores
municipais ou pela legislação trabalhista, além
dos que se acham contratados sob o regime de
contratação por tempo determinado para atender
as necessidades temporárias de excepcional
interesse público, nos termos do art. 37, IX, da
Constituição Federal. Contudo, Decreto de no
1.145/2005, em seu art. 1o, suspendeu a
concessão do auxílio-alimentação (fls. 290/292).
Nos termos da lei Municipal, as embargantes têm
direito ao auxílio alimentação, a partir da sua
entrada em vigor (1o/1/2015) até a suspensão do
benefício, em 1o de outubro de 2015. (...)”
(Embargos
de
Declaração
1000347-62.2018.8.26.0397, rel. Alves Braga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001038-59.2019.8.26.0397/50000 -Voto no 46168
8
Júnior, j. 31 de outubro de 2013)
Ainda, no caso em apreço, como esclareceu o Município, ele
se encontra cadastrado junto ao programa de alimentação do
trabalhador PAR sob no 15347/18, que foi instituído pela Lei
no 6.321/1976 e regulamentado pelo decreto no 5/1991, que
priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda
(aqueles que ganham até cinco salários mínimos mensais), e
considera que a ajuda alimentação fornecida por empresa
participante do programa de alimentação ao trabalhador não
tem caráter salarial (Orientação Jurisprudencial no 133 da
SBDI-I do E. Tribunal Superior do Trabalho), mas
indenizatória.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
A embargante pretende com a interposição destes embargos a
adequação do julgado ao que entende por correto, o que não pode ser resolvido pela
via escolhida. O pedido tem nítido caráter infringente, pois se busca o
reconhecimento, pelos argumentos trazidos, que a solução deveria ter sido outra.
Deste modo, o acórdão carece da omissão apontada, além de
estar fundamentado e refletir posicionamento desta Câmara sem qualquer violação a
dispositivos legais.
Dessarte ficam rejeitados os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica